Tribunal: TJBA
Processo: 8013156-15.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013156-15.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALPERE METALURGICA E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. SERVIÇOS PRESTADOS EM MUNICÍPIO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO PRESTADOR. RETENÇÃO NA FONTE PELO TOMADOR. RECOLHIMENTO AO MUNICÍPIO DA EFETIVA PRESTAÇÃO. ART. 3.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 116/2003. INTERPRETAÇÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ (REsp 1.060.210/SC). IMPOSSIBILIDADE DE BITRIBUTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À REPETIÇÃO/REPASSE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Município de Camaçari e por Alpere Metalúrgica e Serviços Ltda contra sentença que julgou procedente o pedido principal para reconhecer a competência do Município de Candeias para cobrança do ISS incidente sobre serviços prestados pela autora, afastando a exigência tributária do Município de Camaçari, sem, contudo, acolher expressamente os pleitos de natureza restitutória e de definição dos efeitos patrimoniais da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o ente federativo competente para a cobrança do ISS incidente sobre serviços prestados fora do domicílio do prestador; (ii) a aplicabilidade das exceções previstas no art. 3.º da Lei Complementar n.º 116/2003 à luz da jurisprudência do STJ; (iii) a possibilidade de exigência simultânea do tributo por mais de um município; e (iv) a extensão dos efeitos da sentença quanto à quitação da obrigação tributária e eventuais reflexos patrimoniais entre os entes envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra geral do art. 3.º da LC n.º 116/2003 estabelece que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, admitindo, todavia, exceções em que a competência se desloca para o local da efetiva prestação do serviço. A interpretação desse dispositivo deve observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.060.210/SC, segundo a qual a incidência do imposto deve privilegiar o local onde se verifica o núcleo da atividade econômica.

4. No caso, restou comprovado que os serviços foram executados no Município de Candeias, nas dependências da empresa tomadora, com retenção do ISS na fonte e recolhimento ao referido ente, circunstância que evidencia a existência de vínculo material suficiente para deslocar a competência tributária. A exigência formulada pelo Município de Camaçari, fundada exclusivamente na localização da sede da prestadora, desconsidera a realidade fática do fato gerador e conduz à indevida bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. Reconhecida a competência do Município de Candeias, impõe-se a declaração de inexistência do débito perante o Município de Camaçari.

6. No tocante ao recurso da autora, embora a sentença tenha solucionado o núcleo da controvérsia, mostra-se necessário explicitar que o recolhimento do tributo ao ente competente extingue integralmente a obrigação tributária, vedada qualquer nova exigência relativa aos mesmos fatos geradores.

7. Por outro lado, a pretensão de disciplinar, no âmbito desta demanda, eventual restituição ou repasse de valores entre os entes federativos extrapola os limites da lide, devendo ser resolvida pelas vias próprias.

IV. CONCLUSÃO

Mantém-se a sentença quanto ao reconhecimento da competência do Município de Candeias e à declaração de inexistência de débito em face do Município de Camaçari. Dá-se parcial provimento ao recurso da autora apenas para explicitar a quitação integral da obrigação tributária, vedada nova cobrança sobre os mesmos fatos geradores.
Recurso do Município desprovido
.
Recurso da autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n.º
8013156-15.2022.8.05.0039
,
em que figuram concomitantemente como Apelantes e Apelados
ALPERE METALÚRGICA E SERVIÇOS LTDA.,
e
o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso d
a
Autor
a
e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do ente estatal
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11